Tribunal: TJDFT
Processo: 0701654-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701654-04.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA ALVES DIAS AGRAVADO: HL TERRAPLENAGEM LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDNA ALVES DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do cumprimento de sentença decorrente de ação indenizatória por acidente de trânsito movida contra HL TERRAPLENAGEM LTDA, pela qual rejeitou a impugnação ao valor da execução oposta pela empresa agravada, homologando as contas de liquidação apresentadas pela Contadoria Judicial, além de determinando que, após a preclusão da decisão resistida, seja providenciado o levantamento em valor da recorrente dos valores que lhe são devidos, e o levantamento do valor excedente depositado em Juízo pala empresa recorrida. Após narrar a tramitação do processo na fase de conhecimento e na fase de execução, sustenta a agravante, inicialmente, a nulidade da decisão atacada, ao argumento de que os embargos de declaração por ela opostos apontavam contradição e omissão específicas acerca da necessidade de distinção entre os valores já reconhecidos pela Contadoria Judicial e aqueles ainda controvertidos, cujo desfecho depende de julgamento pendente no Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o Juízo a quo se limitou a rejeitar os aclaratórios com fundamentação genérica e padronizada, sem examinar as questões efetivamente deduzidas, reproduzindo expressões que poderiam ser aplicadas a qualquer processo e contendo, inclusive, erro material evidente, como a inserção do trecho “XXXXXX”, que indicaria utilização de modelo pré-formatado sem adequação ao caso concreto. Defende que tal decisão viola frontalmente o art. 489, §1o, IV, do CPC, por não enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, bem como o art. 1.022 do CPC, configurando negativa de prestação jurisdicional. Esclarece que não buscava apenas a modificação do julgado, mas sim a sua integração, diante da omissão sobre o direito ao levantamento imediato da verba já liquidada e homologada, no valor de R$ 288.333,06 (duzentos e oitenta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e seis centavos), correspondente à parte incontroversa do título executivo. Aduz, assim, que a decisão é nula, embora, em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito e à teoria da causa madura, pleiteie que este Tribunal supere a omissão e aprecie diretamente o pedido de liberação da parcela incontroversa. No mérito, afirma que é imperiosa a liberação imediata do valor incontroverso estabelecido pela Contadoria Judicial, argumentando não haver qualquer impedimento jurídico para tanto, uma vez que o montante representa parte líquida e certa da condenação. Salienta que o art. 525, §6o, do CPC autoriza expressamente o fracionamento da execução, permitindo a liberação da parcela incontroversa mesmo quando houver impugnação quanto ao restante do débito. Alega que o Recurso Especial pendente de análise no STJ (REsp 2229781/DF) discute apenas a forma de pagamento da pensão futura — se deve ocorrer em parcela única — não afetando, portanto, a liquidez das verbas de dano moral, dano estético e das prestações vencidas da pensão já apuradas e homologadas. Sustenta que, sendo pessoa inválida e dependente de cuidados contínuos e medicamentos de alto custo, a retenção desnecessária dos valores incontroversos viola a dignidade da pessoa humana e compromete sua subsistência, sobretudo porque tais valores encontram-se devidamente bloqueados via SISBAJUD e ao alcance imediato do Juízo. Argumenta, ainda, que os valores controversos — isto é, aqueles relacionados ao cenário hipotético de pagamento da pensão civil em parcela única, caso a tese seja acolhida pelo STJ — devem permanecer bloqueados, sob pena de esvaziamento da utilidade do provimento final do Tribunal Superior. Invoca, como fundamento, a admissão do Recurso Especial, que, segundo afirma, evidencia a plausibilidade jurídica da tese por ela sustentada e impõe a necessidade de cautela, uma vez que a liberação prematura desses valores poderia inviabilizar o cumprimento da condenação em caso de eventual provimento do recurso. Destaca que a agravada demonstrou resistência ao pagamento desde o início da execução e que a reversão de valores pagos indevidamente seria medida de difícil ou incerta reparação. Aduz, ainda, que a manutenção do bloqueio dos valores controvertidos também se coaduna com decisão anterior do próprio Juízo de origem, proferida sob ID 231227111, na qual foi indeferido pedido de levantamento de valores pela executada justamente pela existência de recurso pendente e pela necessidade de prudência na manipulação dos valores bloqueados. Argumenta que o estado processual mantém-se inalterado desde então, uma vez que o Recurso Especial continua pendente de julgamento, e que a decisão ora agravada, ao autorizar o levantamento da verba relacionada à pensão vitalícia em parcela única, mostra-se incoerente com a própria postura cautelar anteriormente adotada, gerando insegurança jurídica e risco de dano irreversível. Ao final, requer o processamento do agravo de instrumento, com atribuição de efeito suspensivo para obstar o levantamento de quaisquer valores até a análise deste Tribunal, bem como a concessão de tutela recursal para autorizar, desde logo, a expedição de alvará em favor da agravante no valor incontroverso de R$ 288.333,06 (duzentos e oitenta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e seis centavos), devidamente atualizado, mantendo-se, simultaneamente, o bloqueio dos valores controvertidos até o trânsito em julgado do Recurso Especial. Requer, ainda, o reconhecimento da nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, bem como a reforma da decisão de origem para assegurar a cisão da execução e a imediata liberação da quantia incontroversa, com restabelecimento da coerência processual e preservação do bloqueio da parcela controversa vinculada à discussão sobre o pagamento da pensão em parcela única. Recurso dispensado de preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 112121969). Preparo regular, conforme certificado no ID 72157636. É o Relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e que veio acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Sobre o tema, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese, entendo que estão parcialmente presentes os pressupostos para o deferimento do pedido liminar. Quanto ao pedido de efeito suspensivo ao recurso, para obstar que a empresa agravada possa levantar os valores depositados em Juízo que excedem ao valor da execução apurado pela Contadoria Judicial, constato que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos pressupostos do art. 995 do CPC, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão do provimento liminar, pois não é iminente o deferimento da expedição de alvará de levantamento nos autos de origem. Isso porque, a despeito da homologação do valor da execução apurado pela Contadoria Judicial, confirmando o reconhecimento do excesso da penhora realizada no início do cumprimento de sentença, em atendimento à decisão emanada do julgamento do Agravo de Instrumento no 0701089-74.2025.8.07.0000, por acórdão que foi desafiado pela agravante com a interposição de Recurso Especial, não dotado de efeito suspensivo, verifica-se que a decisão agravada condicionou a restituição do excesso de penhora à preclusão do decisum, confira-se: " Cuida-se de impugnação aos cálculos apresentada pela parte executada HL Terraplanagem Ltda. – EPP, em face de Edna Alves Dias, nos autos da ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. A executada sustenta que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID 252128649) não observaram corretamente os parâmetros fixados na sentença e no acórdão transitados em julgado, apontando supostos equívocos quanto: (i) aos valores atribuídos aos danos morais e estéticos; (ii) à base de cálculo utilizada para apuração dos juros e da correção monetária; (iii) ao percentual de honorários advocatícios sucumbenciais; e (iv) à incidência da multa prevista no art. 523 do CPC. Requer, por conseguinte, nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para reanálise. É o relatório. Decido. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos estéticos e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, ambos corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data dos arbitramentos e com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, em 27/01/2021. Posteriormente, em sede recursal, os embargos de declaração opostos pela autora foram acolhidos com efeitos infringentes, para condenar a ré ao pagamento de pensão mensal vitalícia equivalente a um salário-mínimo, também com juros e correção monetária desde o evento danoso. A Contadoria Judicial, ao elaborar a planilha de ID 252128649, observou tais parâmetros, tendo adotado metodologia que somou os valores fixados a título de dano moral (R$ 50.000,00) e dano estético (R$ 30.000,00), uma vez que ambos possuem a mesma data de arbitramento e, portanto, o mesmo termo inicial para atualização monetária. Assim, o valor base de R$ 80.000,00, apresentado na planilha contábil, não representa majoração indevida ou bis in idem, mas apenas a soma das rubricas indenizatórias de mesma natureza temporal, atualizadas de forma conjunta, o que está em estrita conformidade com o comando judicial e com a técnica contábil usualmente aplicada pela contadoria. Verifica-se ainda que os juros de mora e a correção monetária foram aplicados nos exatos moldes do título executivo, utilizando o índice INPC e o percentual de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme o entendimento consolidado no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto aos honorários advocatícios, a contadoria aplicou o percentual previsto na sentença, respeitando a sucumbência recíproca fixada no julgado. Também quanto à multa do art. 523, §1o, do CPC, a apuração observou a base correta e a incidência legal após o decurso do prazo para pagamento voluntário. Não se vislumbra, portanto, erro material ou descumprimento da coisa julgada, sendo a impugnação limitada a meras divergências aritméticas ou de interpretação de critérios já firmados em título judicial. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS apresentada pela executada HL Terraplanagem Ltda. – EPP e HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID 252128649), por estarem em conformidade com a sentença e o acórdão transitados em julgado. Intimem-se as partes. PRECLUSA ESTA DECISÃO, expeça-se alvará de levantamento em favor das partes, observando-se o valor líquido apurado pela contadoria ao ID. 252128649. Cumpridas as determinações, venham os autos conclusos para sentença de extinção, nos termos do art. 924, II, do CPC." (ID 252581882 – g.n.) Assim, verifica-se que a decisão agravada determinou que a liberação dos valores à empresa agravada deve ficar condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da pretensão recursal forma exauriente no julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Quanto ao pedido de antecipação de tutela recursal expresso no agravo de instrumento, visando o imediato levantamento dos valores apontados pela agravante como incontroversos, verifica-se que o pedido liminar comporta parcial acolhimento. Ressalvo que o valor indicado na peça de interposição do recurso, na expressão de R$ 288.333,06 (duzentos e oitenta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e seis centavos), não representa o valor incontroverso da execução, pois houve apresentação de impugnação pela agravada a respeito dessa mensuração realizada pela Contadoria Judicial. Assim, ainda que a impugnação tenha sido rejeitada pela decisão agravada, que homologou as contas propostas pela Contadoria Judicial, não houve a preclusão do decisum, considerando a pendência do prazo para eventual interposição de recurso pela empresa recorrida. Nesse contexto, não é possível o deferimento do levantamento integral do valor apurado como devido pela Contadoria Judicial, vindicado liminarmente pala agravante, por não se tratar de montante integralmente incontroverso, considerando notadamente a vedação legal à concessão de medida liminar quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Contudo, existe parcela incontroversa da execução, com valor considerável, depositado em Juízo, não havendo razões para impedir que o montante correspondente seja imediatamente levantado pela agravante. Com efeito, verifica-se que após a prolação da decisão que impediu a execução antecipada do pensionamento civil concedido à recorrente no julgamento da causa em razão da perda de sua capacidade laboral, determinando que a execução observe o valor de um salário mínimo com vencimento mensal, a recorrente apresentou suas contas de liquidação, que foram impugnadas pela empresa recorrida no ID 225323776, onde reconhece como devida a quantia de R$ 184.291,47 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos), como se verifica na planilha de ID 225323783. Constatado que o referido montante reflete parcela incontroversa da obrigação, pois expressamente reconhecido como devido pela parte executada, em cumprimento definitivo de sentença, e havendo deposito judicial com valor superior disponível em Juízo em razão de penhora, é imperativa a liberação imediata à agravante do valor incontroverso, visando dar efetividade à tutela jurisdicional executiva, nos moldes do art. 526, § 1o, do CPC, que dispõe que eventual discussão sobre parte da obrigação em sede de cumprimento de sentença ocorre “sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa.” Com efeito, não se verifica razões jurídicas que obstem o levantamento pela exequente da parcela incontroversa da obrigação, e a concessão desse direito, em sede de antecipação de tutela recursal, está plenamente justificada pela própria natureza da obrigação, que envolve valores decorrentes de pensionamento civil e de reparação de severos danos causados à agravante em razão de acidente automobilístico. A manutenção desnecessária dos valores incontroversos em depósito judicial se mostra injustificável nessas condições, por impedir que a recorrente tenha disponibilidade de verba alimentar, e por impor, sem amparo jurídico, demora desarrazoada para que obtenha parcela relevante de valores destinados à reparação dos danos por ela suportados. Diante do exposto, considerando os pressupostos do art. 995, do CPC e do art. 300, § 3o, do CPC, defiro em parte o pedido de antecipação de tutela recursal, para deferir à agravante o levamento da parcela incontroversa da obrigação, segundo valores que a agravada reconheceu como devidos no curso do cumprimento de sentença, que somam a quantia de R$ 184.291,47 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos). Comunique-se ao Juiz da causa para que cumpra a presente decisão, expedindo o respectivo alvará de levantamento ou promovendo a transferência eletrônica da quantia em favor da agravante, e para que, nos termos da decisão recorrida, eventual liberação do saldo remanescente depositado nos autos de origem aguarde a preclusão do decisum, quando do julgamento do presente agravo de instrumento e de eventual recurso que venha a ser interposto pela empresa agravada. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator